Tribunal: TJDFT
Processo: 0005377-30.2017.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ART. 171, § 2o, I DO CPB. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA SUFICIENTE. PENA. CONSEQUÊNCIAS. PREJUÍZO ÍNSITO AO TIPO PENAL. DECOTE. PARCIAL PROVIMENTO.

1. A conduta das apelantes de alugar jogos de mesas e cadeiras alegadamente para dar suporte a um evento, sem pagar pela locação, como de costume, e posteriormente vendê-los a terceiros tem perfeita subsunção no inciso I do § 2o do artigo 171 do Código Penal, não configurando mero inadimplemento contratual.

2. Se a prova documental (inquérito, ocorrência e relatório policial) e oral (depoimentos de vítima/testemunha e confissão) define materialidade e autoria, não há que se falar em absolvição sob quaisquer dos fundamentos do art. 386 do CPP.

3. Tratando-se o estelionato de crime patrimonial, o prejuízo normalmente lhe é ínsito, somente se justificando a valoração negativa das consequências quando vultoso de modo a extrapolar o grau de reprovabilidade inserido no tipo penal pelo legislador ordinário. Precedente da Turma.

4. Apelação conhecida e parcialmente provida.